Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752369-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CASTANHO, MARCIA REGINA DE CARVALHO CASTANHO AGRAVADO: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Nos termos do art. 10, c/c 932, parágrafo único, do CPC, faculto aos agravantes se manifestarem sobre o conhecimento do presente recurso, em razão da possível preclusão da decisão de ID no 31723472. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator